Tribunal: TJES
Processo: 5007561-10.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007561-10.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: NEIDA DOS REIS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. "CONTRIB. AAPPS UNIVERSO". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5007561-10.2024.8.08.0047

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Recorrida: NEIDA DOS REIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
em face da r. sentença (Id. 13974876) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
NEIDA DOS REIS
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

a) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC;

b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a demanda (Id. 13974849) alegando, em síntese, que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. AAPPS UNIVERSO", sem que jamais tenha autorizado ou estabelecido qualquer vínculo contratual com a associação demandada.

Em suas razões recursais (Id. 13974878), a Recorrente pugna pela reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade da cobrança por suposta filiação regular, o descabimento da repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé e, por fim, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13974879), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Dispensado o relatório pormenorizado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É o breve relato. Passo ao VOTO.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e, quanto ao preparo, a análise se confunde com a preliminar de mérito.

A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, a condição de entidade sem fins lucrativos, por si só, não garante a isenção automática do preparo. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481), consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em tela, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer documento contábil ou financeiro que demonstre sua hipossuficiência. Pelo contrário, a parte Recorrida, em suas contrarrazões, aponta para a vultosa receita auferida pela associação, corroborada pelas notícias veiculadas na imprensa e anexadas aos autos (Id. 13974873), que indicam um faturamento mensal milionário. Diante da ausência de comprovação da alegada miserabilidade jurídica,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Contudo, considerando que a análise do pedido se deu apenas em sede recursal, e em homenagem ao princípio do não-surpresa e do acesso à justiça, deveria ser oportunizado o recolhimento do preparo. Todavia, por economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não lhe favorece, passo diretamente à sua análise.

Conheço do recurso
, pois presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

A r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrida e, em caso de ilicitude, as suas consequências jurídicas.

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, refuto a tese da Recorrente de que a relação jurídica em tela não seria de consumo. A Recorrente, ao oferecer um conjunto de serviços e benefícios (como seguro, assistência funeral, etc.) mediante contraprestação pecuniária mensal, enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrida, por sua vez, como destinatária final de tais serviços, figura como consumidora. A natureza jurídica de associação não descaracteriza a relação consumerista, mormente quando a atividade é desenvolvida de forma habitual e remunerada no mercado. A sentença, portanto, aplicou corretamente a legislação consumerista ao caso.

Da Ausência de Prova da Contratação e da Falha no Serviço

O ponto fulcral da questão reside na prova da existência e validade do negócio jurídico que teria dado origem aos descontos. A Recorrida nega veementemente ter se filiado à associação ou autorizado quaisquer débitos. Diante da negativa da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, somada à sua hipossuficiência técnica, o juízo de primeiro grau inverteu corretamente o ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Caberia, portanto, à Recorrente, comprovar de forma inequívoca a regular manifestação de vontade da Recorrida. Em sua contestação (Id. 13974869), a associação alega a existência de um "termo de filiação regularmente formalizado", contudo,
não o juntou aos autos
. A mera alegação, desprovida de qualquer substrato probatório, é inócua para afastar o direito da autora. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da contratação evidencia a flagrante falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme preceitua o art. 14 do CDC. A sentença foi precisa ao reconhecer a inexistência da relação jurídica, pois, como bem fundamentado, a Recorrente "não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade da parte autora pela realização dos descontos citados na exordial" (Id. 13974876, pág. 2).

Da Repetição do Indébito em Dobro

A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados está em perfeita consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. A tese fixada estabelece que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo).

No caso concreto, os descontos iniciaram-se em julho de 2023 (Id. 13974855), já sob a égide do novo entendimento. A cobrança de valores sem qualquer lastro contratual, por si só, configura conduta contrária à boa-fé. A Recorrente não demonstrou a ocorrência de engano justificável, limitando-se a alegar uma contratação que não provou. Portanto, escorreita a decisão que determinou a devolução dobrada.

Do Dano Moral e da Manutenção do
Quantum

A alegação da Recorrente de que os fatos configuram mero aborrecimento não prospera. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, ultrapassam a esfera do mero dissabor e configuram
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

A subtração de valores da única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável (Id. 13974851) atinge diretamente sua subsistência e viola sua dignidade, gerando angústia e insegurança que extrapolam os percalços do cotidiano. A sentença bem ponderou que a conduta "causando-lhe transtornos e caracterizando o ato ilícito passível de responsabilização civil" (Id. 13974876, pág. 4).

Ademais, as evidências de que tal prática é reiterada pela Recorrente (Ids. 13974857 e 13974873) reforçam a necessidade de uma resposta judicial que, além de compensar a vítima, tenha um caráter punitivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, fixado na origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes, à gravidade da ofensa e ao caráter dúplice da indenização. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, mas em justa compensação pelo dano sofrido.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)